Tribunal: TJPA
Processo: 0874567-06.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874567-06.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARY JANE SALES COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno para limitar o cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário a dois anos, exclusivamente para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). O embargante alegou omissão quanto à aplicação do art. 37, II e IX, da CF/1988 e ao Tema 916/STF, pleiteando manifestação explícita para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos efeitos jurídicos da contratação temporária irregular, à luz do Tema 916/STF e do art. 37, II e IX, da CF/1988, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não sendo cabíveis para reexame do mérito.

O acórdão embargado examinou expressamente a tese da nulidade do vínculo temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988, com base no Tema 916/STF (RE 765.320) e no precedente RE 1.405.442/PA, tendo concluído que o contrato irregular não gera efeitos funcionais, salvo direito ao salário e ao FGTS, admitindo-se apenas o cômputo do período legalmente válido (até dois anos) para fins de ATS.

Inexistente a omissão apontada, pois o acórdão não apenas mencionou os fundamentos constitucionais e precedentes invocados, como também fundamentou a decisão a partir deles, atendendo plenamente ao requisito do prequestionamento.

A pretensão recursal configura rediscussão da matéria já enfrentada, o que desvirtua a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Afastada a aplicação de multa por protelatoriedade, diante do caráter prequestionador do recurso e da inexistência de dolo ou má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos modificativos quando inexistente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A decisão que reconhece a nulidade do contrato temporário irregular, com fundamento no Tema 916/STF, e limita seus efeitos ao período legalmente válido não incorre em omissão quando fundamenta-se expressamente em precedentes vinculantes.

A finalidade prequestionadora do recurso não autoriza sua utilização como meio para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 1.022; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320, Tema 916, Plenário, j. 10.10.2018; STF, RE 1.405.442/PA, Plenário, j. 28.04.2023; TJPR, EDcl no Processo nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, j. 27.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

PROCESSO Nº.
0874567-06.2022.8.14.0301.

Embargante:
ESTADO DO PARÁ.

Embargada:
MARY JANE SALES COSTA.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra o acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno para limitar o cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário a 2 (dois) anos, exclusivamente para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

Sustenta o embargante a existência de omissão, notadamente por ausência de pronunciamento expresso acerca da orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos efeitos de contratações temporárias irregulares e requer manifestação explícita para fins de prequestionamento, inclusive quanto ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal e ao Tema 916/RG.

Contrarrazões apresentadas, pugnando-se pela manutenção do acórdão e, ainda, pela aplicação de multa por suposto caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para rediscutir o mérito do julgado ou promover simples inconformismo com a solução adotada.

No caso, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou de modo expresso e suficiente a controvérsia, assentando, com base no entendimento vinculante do STF, que o contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 é nulo e não gera efeitos jurídicos, excetuados o direito ao salário e ao levantamento do FGTS, referindo expressamente o RE 765.320 (Tema 916) e, ainda, o julgamento do RE 1.405.442/PA, no qual se reafirmou a inviabilidade de atribuição de efeitos funcionais ao tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo, ressalvado apenas o período legalmente válido.

A partir dessa moldura, o colegiado foi igualmente explícito ao consignar que, conforme precedentes do TJPA, somente o período inicial de até dois anos, previsto no art. 2º, §1º, da LC Estadual nº 7/1991, pode ser considerado válido para fins de cálculo do ATS, desde que prestado sob vínculo formalmente válido — exatamente a conclusão adotada no dispositivo do acórdão.

Assim, a alegada “omissão” não se configura: o julgado não apenas mencionou os paradigmas constitucionais invocados, como também construiu a razão de decidir precisamente a partir do Tema 916/STF e do precedente RE 1.405.442/PA, fixando tese de que o tempo prestado sob vínculo temporário irregular não pode ser computado para vantagens funcionais, admitindo-se apenas o período legalmente válido (até dois anos).

Em rigor, a pretensão recursal busca novo pronunciamento sobre matéria já decidida, com o objetivo de obter efeito modificativo ou reforço argumentativo, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração, ausentes vícios do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Por fim, quanto ao pedido de multa, embora a embargada sustente caráter protelatório, não se evidencia, no caso concreto, manifesta intenção de procrastinar a marcha processual em grau suficiente a justificar a reprimenda, sobretudo diante do caráter declaradamente prequestionador atribuído ao recurso pelo embargante. Assim, deixo de aplicá-la.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026